Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723805-71.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: BRUNO SOUZA PARANHOS, GABRIELA SOUZA PARANHOS MARTINO, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO DE SOUZA PARANHOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. PARÂMETRO. SENTENÇA COLETIVA. VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 3 E 5o DO CPC/15. FAIXAS PERCENTUAIS E ESCALONAMENTO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT expressamente excluiu do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Fixados os honorários sucumbenciais pelo Juízo prolator do decisum e sendo ilíquida a sentença condenatória, o percentual devido a título de verba honorária demanda a liquidação dos valores devidos a cada substituído. 3. Diferida a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a liquidação de sentença, nos termos do § 4o do art. 85 do CPC/15, o advogado que atuou na causa coletiva pode postular a inclusão dos honorários relativos à fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença. 4. A fixação do percentual a ser arbitrado pelo magistrado a título de honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento, em se tratando de ação condenatória, deve ter como parâmetro o valor total da condenação imposta na sentença coletiva (art. 85, §2o, do CPC/15), sob pena de ofensa ao próprio comando inserto no título executivo. 5. Essa ressalva é de suma importância, especialmente nas causas em que for parte a Fazenda Pública, pois o estatuto processual vigente estabelece que, em casos tais, seja ela vencedora ou vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do art. 85 do CPC/15, assim como o critério de escalonamento previsto no §5o do mesmo dispositivo. 6. Admitindo como parâmetro para a fixação da verba honorária da fase de conhecimento tão somente o valor apurado em cada liquidação individual, dificilmente haverá o escalonamento preconizado pelo estatuto processual pátrio, restringindo-se à aplicação da faixa percentual mais elevada prevista no inciso I do §3o do art. 85 do CPC/15, em evidente prejuízo à parte vencida e ofensa à coisa julgada e ao dispositivo legal em apreço. 7. Se ao ajuizar o cumprimento individualizado pretender também cobrar os honorários relativos à fase de conhecimento, deve o causídico, integrante da mesma banca de advogados que atuou na ação coletiva, apresentar planilha contendo o valor total da condenação devido pelo vencido e as quantias já exigidas em processos distintos, a fim de requerer a fixação dessa verba honorária de acordo com a importância global apurada, conforme o inciso do §3o do art. 85 do CPC/15 em que se enquadrar, computadas as quantias já garantidas em outros cumprimentos individuais. 8. Essa providência evita que, embora o total da condenação contemple quantidade de salários mínimos correspondente a mais de um inciso do referido dispositivo legal, o pedido de fixação dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento recaia sempre na faixa de valor mencionada no inciso I, o que causaria flagrante ofensa ao parâmetro definido no acórdão exequendo 9. A medida traduz mera aplicação da lei processual vigente, a fim de garantir a justa remuneração dos advogados, em consonância com o pleito deduzido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ao ajuizar perante o STF a ADC 71, almejando a declaração de constitucionalidade dos §§3o, 5o e 8o do art. 85 do CPC/15, por tratarem de comandos legais expressos e objetivos que devem ser observados na medida da prescrição posta, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 10. A providência a ser adotada pelo patrono do Exequente, além de configurar simples observância do título executivo, não configura exigência desmedida, pois absolutamente viável que seja realizada, mormente porque a cargo da mesma banca de advogados que representou o sindicato na demanda coletiva, sendo esse o detentor das informações acerca dos substituídos beneficiados pelo decisum. 11. Aludida diligência atende aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, oportunizando a defesa da parte vencida – a quem cabe verificar a acuidade dos valores apresentados – e subsidiando o Juízo com as informações necessárias para a correta análise do pleito formulado. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a fixação posterior e individual de honorários advocatícios, da fase de conhecimento de processo judicial coletivo, viola o escalonamento de percentuais determinado no aludido dispositivo, fazendo com que a condenação final da Fazenda Pública resulte muito superior à permitida pela norma. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TRF4 e TJRS. Em contrarrazões os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 24564361-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003